Tribunal: TJPA
Processo: 0807946-62.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807946-62.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: DENISE NAZARE PINHEIRO FARO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, sem análise de mérito. A impetrante alegou suposta redução abrupta da carga horária, mas não juntou a documentação necessária para demonstrar o direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível dar prosseguimento ao mandado de segurança sem a apresentação de prova pré-constituída que comprove o direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, conforme a Lei nº 12.016/2009, não cabendo dilação probatória.
4. A ausência de provas que comprovem o direito líquido e certo impossibilita o prosseguimento da ação, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: "Não é possível a concessão de mandado de segurança sem a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, DJe 06.12.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
em Mandado de Segurança, interposto por
Denise Nazaré Pinheiro Faro,
em face de decisão monocrática da minha lavra, que na sua parte dispositiva foi proferida da seguinte forma:

“(...) Assim, por inexistir violação ou ameaça à direito líquido e certo, não merece prosperar o
mandamus
.

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada, tendo em vista que não houve regular processo para redução e, se houve, a agravante não foi cientificada para o contraditório e ampla defesa, alegando desta maneira a ilegalidade no ato, com clara violação do devido processo legal (Id n° 10232328).

Sustenta, que a agravada não nega a redução, limita a defesa quanto a suposta inexistência de provas da ilegalidade, sequer que chega a citar a existência ou não de processo para redução.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente reforma da decisão recorrida.

Em suas contrarrazões o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id n° 16700113).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso (Id n° 9990609).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança não se deu com base em questão de mérito e, sim, por
ausência
de prova pré-constituída. Ou seja,
ausência
de documentação que comprovasse o
direito

líquido
e
certo
alegado.

A impetração de mandado de segurança deve ser acompanhada de provas pré-constituídas, visto a peculiaridade de não suportar, a ação em comento, dilação probatória.

Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 12.016/09:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (grifei)

Com isso, se faz necessária, como pressuposto inerente ao conhecimento da ação, a instrumentalização do
mandamus
com os documentos dos quais seja possível aferir o ato ilegal ou abusivo, praticado pela autoridade apontada coatora.

Portanto, cabe ao impetrante no ato do peticionamento a instrumentalização da via eleita, não sendo possível concessão de prazo para a juntada posterior.

No caso em apreço, a impetrante não acostou ao processado a documentação necessária para demonstrar cabalmente que haveria direito pretérito em sentido contrário ao da Instrução Normativa 002/19, de forma a gerar alguma presunção quanto à alegada diminuição da carga horária de forma abrupta.

Logo, inexistente nos autos prova que sinalize a existência do
direito

líquido
e
certo
alegado.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA
. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do
direito
seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do
direito
buscado, sendo
certo
a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021)." (grifei)

Segue o mesmo entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10, “CAPUT”, DA LEI Nº 12.016/2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE MODO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803509-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 22/03/2022 )

Após essas considerações, ante a ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo; bem como considerando a prerrogativa da administração em gerir seus servidores dentro dos parâmetros legais; fica clara a ausência de qualquer irregularidade, a importar na manutenção do julgado pelo indeferimento da inicial.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024